Tribunal: TJSP
Processo: 1111191-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória c.c. condenatória – Pretensão regressiva dos autores (Banco Santander e Aymoré) de responsabilização da ré (Pagseguro) pelos prejuízos causados a consumidor que efetuou o pagamento de boleto bancário fraudado por estelionatários – Descabimento - Boleto regularmente emitido no ambiente virtual da ré e alegada adulteração material que, se existiu, foi

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória c.c. condenatória – Pretensão regressiva dos autores (Banco Santander e Aymoré) de responsabilização da ré (Pagseguro) pelos prejuízos causados a consumidor que efetuou o pagamento de boleto bancário fraudado por estelionatários – Descabimento - Boleto regularmente emitido no ambiente virtual da ré e alegada adulteração material que, se existiu, foi realizada posteriormente, fora do alcance da responsabilidade da intermediadora Pagseguro – Improcedência mantida – Recurso improvido.